Tribunal: STF
Processo: MS 20947
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-19
Data de publicação: 1989-10-19

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSAO DO SERVIÇO PÚBLICO
APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SUAS REGRAS
ESPECIFICAS FORAM OBSERVADAS. INSUBORDINAÇÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO AO PROCESSO PENAL. AUTONOMIA DAS RESPONSABILIDADES
CIVIL, DISCIPLINAR E CRIMINAL E DE SUAS RESPECTIVAS SANÇÕES. LEI
1.711/52, ART. 200 E DECRETO N. 59.310/66, ART. 369.